Tribunal: TJDFT
Processo: 0719709-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719709-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NISIA MARIA FRANCA DOS ANJOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 40170670, verbis: “Por meio do presente recurso, Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária até decisão final do processo. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que é vedada a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, como é o caso dos autos. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Afirma, por outro lado, que ‘não há a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, isso porque não restou demonstrado o fumus boni iuris, vez que não há nos autos Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88’. Defende que os documentos unilaterais coligidos aos autos não comprovam, de per si, a existência de doença prevista em Lei ao ponto de assegurar o direito à isenção pretendida. Argumenta que existe o ‘periculum in mora inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor em razão da isenção de imposto de renda, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível pela jurisprudência deste Egrégio TJDFT e do Colendo STJ’. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação recursal com o objetivo de sustar os efeitos da decisão recorrida". Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. Contrarrazões pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto recursal, uma vez que foi proferida sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 41152064 -, houve a prolação de sentença nos autos de origem. Confira-se: “(..)Em face das considerações alinhadas JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a decisão de ID 123723467, declarar o direito da autora a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária desde 08 de setembro de 2021 e condenar o réu a restituir os valores pagos indevidamente a partir de 08 de setembro de 2021 até quando os descontos cessarem, cuja quantia deverá atualizada pela SELIC a partir do recolhimento, que incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, e apurada em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil”. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator